Tribunal: STF
Processo: ARE 1519098
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 1.070, fl. 11):



    APELAÇÃO CRIMINAL -f JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E: FUGA DÓ LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENÀL OU CIVIL - ARTIGO 121, § 20,INCISÔ:iII, DO CÓDIGO PENAL, EARTIGO 305 DA LEI N°. 9.503197 Recurso MINISTERIAL— ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Verificado que o Conselho:de Sentença se distanciou da prova dos autos, conclui-se que os jurados incorreram na hipotese do artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal impor a cassação da sentença para sujeitar o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri - RECURSO DEFENSIVO. Ante o provimento do apelo da acusação, com a :desconstituição da sentença resta prejudicado, nesta oportunidade, o exame do recurso: defensivo.



    Consta dos autos, em síntese, que FABRÍCIO FARIA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso nas nas sanções penais do crime previsto no artigo 121, §2°, III, do Código Penal, e do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Doc. 2).



    Na sentença, o acusado foi pronunciado nos referidos delitos (Doc. 8).



    O réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Gotardo, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, como incurso nas sanções do artigo 302, § 1º, inciso III, e § 3° do artigo 305, c/c artigo 298, incisos I e V, todos da Lei n° 9.503/97 (código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas, de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 7 meses de detenção, em regime aberto, além de 3 meses e 3 dias de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veiculo automotor.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o acusado interpuseram Recurso de Apelação.



    O TJMG deu provimento “ao recurso ministerial para cassar a decisão do Conselho de Sentença, por manifestamente contrária à prova dos autos, com o objetivo de anular o julgamento e sujeitar o réu Fabrício Faria de Oliveira, já qualificado, a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de São Gotardo, em conformidade com as disposições do artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal” (Doc. 38, fl. 37).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 44).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXIX, da CF/1988 (Doc. 48).



    Nas razões recursais, alega que “[a] atitude da vítima, ao proceder de maneira imprudente, implicou diretamente a responsabilidade exclusiva pelo acidente. Se estivesse em um local permitido, o acidente não teria ocorrido. Estava se deslocando a uma velocidade inadequada, fora da sua faixa apropriada” (Doc. 48, fl. 14).



    Sustenta que “o exame médico do Recorrente, assinado pelo médico Frederico Lopes Silva, afirmou que ele apresentava ‘sinais clínicos de embriaguez’, mas não especificou quais eram esses sinais. Isso torna o laudo ineficaz, uma vez que a falta de detalhamento o torna nulo”(Doc. 48, fl. 21).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “[c]om a determinação de reforma da decisão ora guerreada, o provimento da apelação do recorrente é denegado na integralidade de seus termos, com absolvição imperativa do último, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil”(Doc. 48, fl. 22).



    O MPMG apresentou contrarrazões, nas quais se manifesta pela inadmissão do recurso e, no mérito pelo seu desprovimento (Doc. 62).



    O TJMG não admitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que não houve o necessário prequestionamento da matéria, bem como análise da argumentação demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, o que se não se admite em sede de Recurso Extraordinário (Doc. 54).



    No agravo, o recorrente refuta a existência do óbice processual, reiterando os argumentos expostos no Recurso Extraordinário (Doc. 59).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 47), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 52). Houve a interposição de Agravo (Doc. 57), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 74), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 79).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 48, fls. 3-6):



    IV - DA REPERCUSSÃO GERAL



    Nos termos do §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente "demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral".



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do Recurso Extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazer o entendimento de autores renomados sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo, pode-se inferir que tem repercussão geral aquilo que possui transcendência, ou seja, aquilo que ultrapassa o interesse subjetivo das partes envolvidas no litígio e alcança o interesse público.



    No momento em que o julgamento de determinado recurso deixa de afetar apenas as partes do processo e passa a impactar uma gama mais ampla de pessoas, despertando interesse público, tem-se caracterizada a repercussão geral. Em uma única palavra: quando houver transcendência.



    Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre o Direito do Trabalho, nos traz as seguintes lições: [...]



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, estes foram os motivos utilizados pelo Tribunal de origem para anular o Tribunal do Júri (Doc. 38, fls. 8-30):



    Com razão o órgão ministerial. Do processo infiro, pela razoabilidade das provas acusatórias.



    É verdade que, na esteira da melhor doutrina e jurisprudência, se admite, em casos excepcionais, a cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos. Essa possibilidade decorre do fato de ser defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de princípio constitucional.



    Somente se admite a cassação do veredicto popular por manifesta contrariedade à prova dos autos quando a decisão for absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório.



    A competência do Tribunal do Júri, prevista pelo legislador constituinte, visa atribuir à população, de forma excepcional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Esse instituto é composto pelo Juiz Presidente (juiz togado) e pelo Conselho de Sentença, integrado por jurados leigos, ou seja, pessoas do povo.



    Cabe ao Juiz Presidente a direção e condução de todo o procedimento do julgamento, bem como a lavratura e leitura da sentença final, após as conclusões apresentadas pelo corpo de jurados, oriundas das respostas aos quesitos formulados acerca das questões de fato e de direito.



    Vou ao fundamental.



    A hipótese em exame requer que se promova a distinção entre dois institutos limítrofes e, por isso mesmo, intrinsecamente relacionados: o dolo eventual e a culpa consciente.



    A diferença é tênue.



    Segundo a doutrina: [...]



    Em conclusão, o que distingue o dolo eventual da culpa consciente é que, naquele, o agente admite ocorrência da produção do resultado; já nesta, o resultado não é querido, e decorre da falta do dever de cautela.



    Pois bem.



    Os indícios da suposta autoria são extraídos da prova documental e testemunhal coligida aos autos. Como prova documental, é válido citar o auto de prisão em flagrante delito (fls. 021/07), o boletim de ocorrência (fls. 101/14), o resultado do teste de alcoolemia (f. 15), os laudos médicos de fls. 16 –realizado na vítima – e 17 – realizado no acusado –, o auto de apreensão (f. 18), o laudo de necropsia (f. 44), o laudo de análise de conteúdo em registro audiovisual (fls. 63-verso/68), e o laudo de levantamento pericial em local de acidente de trânsito (fls. 615/622).



    No que pertine à prova testemunhal, deve-se destacar o teor dos depoimentos administrativos prestados pelas testemunhas civis presentes no palco dos acontecimentos, Priscila Fernanda A. C. – irmã da vítima – (termo de fls. 34/35), Leonardo J. de F. (termo de fls. 36/37), Vitória Eduarda D. de O. (termo de fls. 38/39), Welvis E. M. (termo de fls. 45/46), Marcos Vinícius R. de B. (termo de fls. 47/48), Cristhian Augusto N. A. (termo de fls. 55/56); e Michel Frank da S. A. (termo de fls. 61/62), bem assim, do policial militar Ricardo Henrique de Sousa Silva (termo de fls. 52/54), este último, um dos integrantes da equipe que foi solicitada a atender a ocorrência.



    Na fase de pronúncia, foram reinquiridas as testemunhas Priscila Fernanda A. C., Leonardo J. de F., Vitória Eduarda D. de O., Welvis E. M., Marcos Vinícius R. de B., Cristhian Augusto N. A., Michel Frank da S. A., e o policial militar Ricardo Henrique de Sousa Silva.



    Ainda foi ouvido o militar Tiago Mendes Batista (termo de audiência de f. 164, com mídias acostadas às fls. 166 e 167, e gravação também no Sistema PJe).



    Em Plenário, foram ouvidas as testemunhas de acusação Vitória Eduarda D. de O., Priscila Fernanda A.C., Cristhian Augusto N.A., e Leonardo J. de F. (Ata da Sessão do Tribunal do Júri, fls. 692/695, com mídia de f. 702, e gravação do conteúdo também pelo sistema PJe Mídias). Reitere-se que todas elas estavam presentes no local dos fatos.



    As testemunhas de defesa, Benemário P. de C.F., Perpétua do S.B., e Guaracy R.G., não se encontravam no local, quando da ocorrência do infasto evento. Até por isso, Perpétua e Guaracy não puderam ajudar no esclarecimento dos fatos. Já a testemunha Benemário, engenheiro civil por profissão, elaborou o parecer técnico de fls. 254/261, onde procurou desconstituir as teses da acusação (termo de audiência de f. 14, com mídias acostadas às fls. 166 e 167, e Ata da Sessão do Tribunal do Júri, fls. 692/695, com mídia de f. 702, ambas com gravação do conteúdo também pelo sistema PJe Mídias).



    Ocorre que, compulsando o feito, tenho que a decisão desclassificatória encontra amparo no arcabouço probatório ali coligido. Assim, estou em que assiste razão ao Ministério Público em buscar a realização de novo julgamento. Vejamos:



    Ao prolatar a sentença de pronúncia, embora seja certo que, nessa fase, o Juiz de Direito deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria ou participação, não podendo destrinchar com vagar a prova – até para respeitar a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida –, o d. Magistrado a quo com razão, anotou [...]



    Ao que se infere, a versão apresentada pelo réu encontra-se escoteira, destoando, não somente, de toda a prova testemunhal, mas, também, da prova documental, não merecendo prevalecer sobre todo o conjunto coligido.



    Observa-se que a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    No mais, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). Nesse sentido, julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. SEGUIMENTO NEGADO.



     I. CASO EM EXAME *. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que anulou decisão do Tribunal do Júri por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a realização de novo julgamento. O acórdão entendeu que a tese de homicídio privilegiado não se sustenta diante do conjunto probatório, pois o réu, após discussão banal durante jogo de sinuca, deixou o local, retornou armado e efetuou diversos disparos, o que resultou na morte de uma das vítimas e em tentativa contra outra. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO *. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter decisão do Tribunal local que anulou julgamento do Júri por contrariar a prova dos autos, especialmente diante da alegação de que a decisão do Júri deveria ser preservada em respeito à soberania de seus veredictos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR *. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF. *. A pretensão recursal envolve a análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais — como os requisitos do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) e a configuração do dolo eventual (art. 18, I e II, do Código Penal) — o que também não é admitido nesta via recursal. *. O acórdão recorrido demonstrou que a decisão do Júri contrariou de forma manifesta as provas dos autos, uma vez que o réu premeditou a ação, retornando armado ao local do conflito para efetuar disparos, não se caracterizando perturbação emocional súbita nem provocação injusta. *. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes reiterados que reafirmam a inadmissibilidade de revolvimento probatório e de exame de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário, mesmo quando envolvida a soberania dos veredictos do Júri. 



    IV. DISPOSITIVO *. Seguimento negado. (ARE 1.366.547, Min. Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03/07/2025)



     DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JURI. PREMISSAS FIXADAS PELA ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1493246 AgR, Min. Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 21/02/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente